Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704909-47.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES D E S P A C H O Vistos. Diante do exposto no ID 59606190, intime-se a apelante para esclarecer se desiste do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator